Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001242-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO ANTONIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 065.198.261-89 (ADVOGADO), L. TAZINASSO HUZYK CONTABILIDADE - CNPJ: 36.172.544/0001-88 (AGRAVANTE), LUCIANE TAZINASSO - CPF: 019.636.631-36 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A tutela de urgência será concedida
,
quando
, cumulativamente
(art. 300 e §§ do CPC)
: a)
for demonstrada a
probabilidade do
direito
;
b)
houver
perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo
;
e c)
não
houver perigo
de irreversibilidade.

2.
Não

há

probabilidade
para a
suspensão
da
exigibilidade
do
crédito

tributário

quando

não
for
em

apresentad
as

evidência
s mínimas das

alegações

de

inexistência
de
diferença
entre
os

valores

declarados
e
os

constantes

nas
Notas
Fiscais
e de que a Fazenda Pública Municipal
enquadrou
o contribuinte

em
regime
tributário

equivocado
.

3.
Agravo

conhecido
e
não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1001242-57.2024.8.11.0000

Origem:
1042961-27.2023.8.11.0041
em trâmite
no JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Agravante:
L. TAZINASSO HUZYK CONTABILIDADE

Agravado
:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

L. TAZINASSO HUZYK CONTABILIDADE

interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 137289558/PJe1
nos
autos 1042961-27.2023.8.11.0041, que
indeferiu
o
pleito

liminar
.

Na
decisão

agravada
, o
juízo
de
primeiro

grau

entendeu
que
não
se
encontram

presentes

os

pressupostos
para a
concessão
da
medida
de
urgência
, visto que as
provas

são

insuficientes
para
demonstrar
a
probabilidade
do
direito
.

Nas
razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que: a)
foi

surpreendida

em
2/9/2022 com
notificação
de
débitos

relacionados
a
diferença
de
valores

declarados
e
os

constantes

em
Notas
fiscais

emitidas
no
período
de 2020 e 2021; b) a
discrepância
dos
valores

decorreu
do
não

recebimento
das
notas

fiscais
no
mesmo

mês
de
emissão
; c)
na

tentativa
de resolver o
problema

administrativamente
, a
parte

reclamada

cancelou

os

lançamentos
,
todavia

determinou
a
retificação
dos
valores
; d)
após
a
retificação
, novo valor
foi

lançado
com
referência

anual
e
não
mensal,
como

anteriormente
; e)
indevido
s
o valor
cobrado
e o ISSQN dos
anos
2020 e 2022
porque

já

devidamente

quitado
s
; f) o
erro

decorre
do
enquadramento

em
regime
equivocado
; e g)
por
culpa da
parte

reclamada
,
foi

excluída
do Regime do Simples Nacional,
fato
que
vem

lhe

proporcionando
graves
prejuízos
.
Requereu
a
concessão
da
liminar

recursal
para suspender
a

exigibilidade
da
cobrança

complementar
do ISSQN dos
anos
de 2020 e 2021.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID 200189687/PJe2).

A
parte

agravada

não

apresentou

contrarrazões
(ID 207569160/PJe2).

O
Ministério
Público
declinou
da
manifestação

nos
autos (ID 208013164/PJe2)

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

De
início
, vale
deixar

consignado
que,
nos

termos
do
artigo
300 do Código de
Processo
Civil, a tutela de
urgência

será

concedida

quando

houver

probabilidade
do
direito
e
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
,
cumulativamente
.
Ainda
,
conforme
o §3o do
mencionado

artigo
, para
sua

concessão
,
não

poderá

existir

perigo
de
irreversibilidade
dos
efeitos
da
decisão
.

No
caso

em

exame
,
neste

momento
de
cognição

incompleta
,
não

há

probabilidade
do
direito

postulado pela parte Agravante, quanto à suspensão da exigibilidade do crédito

tributário
, pois
não

foram

apresentadas

evidências

suficientes
de que é
indevida
a
cobrança

complementar
do ISSQN. Para tanto,
deveria

ter sido
demonstra
do
que
não

há

diferença
entre
os

valores

declarados
e
os

constantes

nas
Notas
Fiscais

emitidas

nos

anos
de 2020 e 2021.

Nota-se,
ainda
, que
não

há

provas
de que a Fazenda Pública Municipal
enquadrou
o
agravante

em regime tributário municipal equivocado e nem que foi a culpada pela sua

exclusão
do Regime Simples Nacional.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024